Tribunal: TJES
Processo: 0006603-58.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006603-58.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDECIR ANDRADE MONTEIRO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006603-58.2017.8.08.0014

APELANTE: VALDECIR ANDRADE MONTEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação acidentária” ajuizada por VALDECIR ANDRADE MONTEIRO, ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Apelado, visando, em síntese, a concessão do auxílio-acidente a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, além de indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 161/163v, integralizada pela decisão em embargos de declaração (fls. 181/183), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 161/163v, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, sustentando que as sequelas decorrentes de acidente de trabalho implicam na redução de sua capacidade laborativa, razão pela qual é devido o deferimento do auxílio-acidente.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Apelado às fls. 177/178, pelas quais pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Com efeito, o acervo probatório dos autos, notadamente a prova pericial realizada, demonstra que a lesão sofrida pelo Apelante não resultou em incapacidade laborativa ou redução para a capacidade para o trabalho:

“
CONCLUSÃO

Conforme avaliação pericial a parte Requerente apresentou a patologia descrita, mas não apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações importantes ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho.”

Assinala-se que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em vista do princípio do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova técnica realizada nos autos é convincente e robusta, devendo ser valorada, pois inexistem nos autos quaisquer outras provas robustas capazes de, por si sós, infirmarem a conclusão pericial.

Ora, inexistindo redução da capacidade laboral, descabe a concessão do auxílio-acidente, pois, conforme demonstrado nos autos, inexiste a sequela que implique em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça à parte sucumbente.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO
DES
PROVIDO
.

A concessão do b
enefício de auxílio-acidente,
conforme disposto no
art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.